Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: ANDERSON CLAYTON DA SILVA BORGES

Advogado(s)
:
JULIANA MACEDO E SILVA

07/05

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO ELETRÔNICO DE CRÉDITO. EXTRATOS BANCÁRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E REGISTROS SISTÊMICOS COMO PROVA ESCRITA. EXTINÇÃO PREMATURA POR AUSÊNCIA DE PROVA APTA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, acolhendo preliminar nos embargos monitórios opostos pelo réu, julgou improcedente ação monitória ajuizada pelo apelante, sob fundamento de ausência de prova escrita suficiente nos termos do art. 700 do CPC, apesar de terem sido juntados extratos bancários, planilha de cálculo e registros sistêmicos da operação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada — extratos bancários, planilha de débito e registros sistêmicos — é apta a instruir a ação monitória e se a extinção do feito sem abertura de instrução probatória caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para evidenciar a existência de obrigação, não sendo necessário prova plena do crédito já na fase inicial.

Extratos bancários, planilha de cálculo e registros sistêmicos da contratação eletrônica, em tese, contêm elementos essenciais à identificação da relação obrigacional, como valores, datas e condições do contrato.

A extinção prematura, sem oportunizar complementação documental ou produção de outras provas, viola os princípios da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito (arts. 4º, 6º e 317 do CPC).

A contratação eletrônica de crédito e a comprovação por documentos bancários são admitidas pela jurisprudência como prova escrita idônea para a ação monitória.

O julgamento antecipado negativo sobre a prova inicial, sem instrução, caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Extratos bancários, planilha de cálculo e registros sistêmicos podem constituir prova escrita apta ao ajuizamento de ação monitória fundada em contrato eletrônico de crédito.

É nula a sentença que extingue ação monitória sem oportunizar produção de provas e complementação documental quando houver indícios mínimos da relação obrigacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 317 e 700.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0511948-59.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR
PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

07/05